Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0738533-22.2017.8.07.0001 APELANTE: S. L., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. L. DESPACHO À i. Secretaria, para anotar, também, a inscrição do Exmo. Procurador de Justiça Gladaniel Palmeira de Carvalho (id. 26228468) para sustentação oral na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 09/06/21. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora